Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. PODERES GERAIS. RECEBER CITAÇÃO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO CAUSÍDICO. VALIDADE.
1. Nos termos do art. 105 do CPC, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.
2. No caso concreto, os poderes da procuração juntada aos autos - dentre eles o poder de receber intimações-, sem sombra de dúvidas, estão circunscritos aos poderes que o CPC, em seu artigo 105, prevê para que sejam exercidos pelo causídico sem a necessidade de previsão de cláusula especial para tanto. 2.1. Diferentemente da ressalva final contida no artigo 105 do CPC, quanto ao recebimento de citações, é poder do causídico constituído receber intimações em nome da parte.
3. Mostra-se inviável a pretensão de reconhecimento da nulidade da intimação acerca da penhora quando tanto a parte, quanto o seu respectivo advogado, já tinham ciência que estava em curso as medidas executórias.
4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.